Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras ocasiões, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Aferido que o valor apresentado pelo credor está em conformidade ao que foi delimitado na sentença, observando a correta incidência de atualização monetária e de juros, entende-se inexistente o excesso na execução.
4. Embargos não providos.